Tribunal: STF
Processo: HC 254984
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP. PROCESSO EM CURSO NA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. PEDIDO DA PARTE QUE ANTECEDEU AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONFISSÃO PRÉVIA NO CASO CONCRETO, EM RAZÃO DA DINÂMICA TEMPORAL DOS EVENTOS. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Cuida-se habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente Alexandre Haddad Astolfi, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2023/0085157-1 (e-Doc. 17).



    2. Colhe-se dos autos que, em 10/04/2019, o paciente foi denunciado pela prática dos delitos do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica) e art. 303 e 306, §1º, II e §2º, da Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool) e que, em 17/12/2019, foi condenado à pena privativa de liberdade de 3 anos, 10 meses e 16 dias, convertida em penas restritivas de direito.



    3. Em sede de apelação, a defesa requereu a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, amparada na vigência da Lei nº 13.964/2019, pedido esse com o qual anuiu inicialmente o representante do Ministério Público, em suas contrarrazões, em manifestação de 22 de junho de 2020 (e-doc. 8):



    4. Em segundo grau, o Procurador de Justiça oficiante também concordou com a proposta de ANPP e propôs a conversão em diligência e decida dos autos à primeira instância, para oferecimento (e-doc. 9), o que foi acolhido pelo e. Desembargador Relator no TJSP (e-doc. 10). 



    5. Convertido o julgamento em diligência, o feito foi remetido à origem, a fim de se oportunizar ao Parquet de primeira instância a oferta e a formalização do ANPP em favor do ora paciente.



    6. Nada obstante, o d. representante do Ministério Público do Estado de São Paulo atuando em primeira instância retirou a oferta de acordo, sob alegação de ausência de confissão do réu e de que tanto o recebimento da denúncia quanto a sentença se deram em data anterior à vigência da norma que estatuiu a benesse.



    7. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o mérito da apelação defensiva, negou a incidência de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, por entender inexistente confissão formal e circunstanciada. Ademais, firmou posicionamento de que a nova legislação não retroagiria aos processos cuja denúncia já tivesse sido recebida à época de sua entrada em vigor.



    8. Interposto recurso especial pelo réu, versando sobre a possibilidade de propositura do Acordo de Não Persecução Penal, o Relator, monocraticamente, acolheu as razões do Tribunal de origem (ausência de confissão e irretroatividade pelo recebimento da denúncia anteriormente à vigência da lei).



    9. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática e, por decisão colegiada, desproveu o recurso especial, em acórdão assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O INTERROGATÓRIO DO RÉU. OFENSA AO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. TESE DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUBJETIVO DOS TIPOS PENAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7, STJ. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO” (e-Doc. 14)



    10. No presente writ, o impetrante aduz que há constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação jurídica idônea a embasar o indeferimento da aplicação retroativa do art. 28-A do CPP. Sustenta que, na hipótese dos autos, dever ser observado que o art. 28-A do CPP entrou em vigor após o início da instrução, inclusive após a prolatação da sentença, e que, na primeira oportunidade em que coube ao réu falar nos autos – em sede de razões de apelação –, a defesa suscitou a necessidade de cumprimento do novel dispositivo legal.



    11. Sustenta o impetrante, ainda, o preenchimento dos requisitos legais essenciais, porquanto os crimes imputados não envolvem violência ou grave ameaça, as penas mínimas são inferiores a 4 anos, além de entender pela necessidade da retroação na aplicabilidade da norma contida no art. 28-A do CPP, com base na retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, inc. XL, da CF; art. 2º, parágrafo único, do Código Penal). 



    12. Ao final, pugna pela concessão da ordem, para restabelecer a proposta do ANPP inicialmente formulada, ou, determinar a remessa dos autos à primeira instância, a fim de nova oportunidade de oferecimento do acordo, conforme a tese do HC 185.913/STF.



    13. Consoante certidão constante dos autos, o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 07/03/2025 (e-Doc. 15).



    É o relatório. 



    Decido.



    14. Inicialmente, ressalto que o presente habeas corpus insurge-se com acórdão do Superior Tribunal de Justiça que transitou em julgado em 07/03/2025. Na presente hipótese, o colegiado do Superior Tribunal de Justiça negou a possibilidade da oferta de Acordo de Não Persecução Penal, porquanto entendeu que a Lei nº 13.964, de 2019, não retroage para alcançar os processos em que iniciada a persecução penal com o recebimento da denúncia (e-Doc. 14).



     



    15. O cerne da controvérsia envolve decisão acerca da aplicabilidade, no tempo, da do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019, cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020. Deve-se averiguar, ainda, se é possível a propositura do ANPP sem prévia confissão do ré na fase pré-processual até o oferecimento da denúncia.



    16. Esta Corte, por ocasião do julgamento do HC nº 185.913/DF, de relatoria do e. Min. Gilmar Mendes, em 18/09/2024, assentou o entendimento quanto à possibilidade de oferecimento do ANPP nos processos que já estavam em andamento quando da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, mesmo após o oferecimento da denúncia, ou mesmo após sentença condenatória, desde que o pedido tenha sido feito antes do transito em julgado. Eis o teor da tese firmada:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” (grifos nossos).”



    17. Como bem delineado no julgamento supra citado, esta Corte entendeu que “as regras quanto ao cabimento e ao procedimento do acordo de não persecução penal – instituto inserido no art. 28-A do CPP pela Lei 13.964/2019 – devem ser aplicadas retroativamente, mesmo para processos já em curso por fatos cometidos antes de sua vigência”.



    18. No caso em exame, a denúncia foi oferecida em 26/02/2019 (e-doc. 2, p. 3) e recebida em 10/04/2019 (e-Doc. 3), anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019, que se deu em 23/01/2020. A defesa do réu promoveu o pleito pela aplicabilidade da norma nas razões de apelação, em 04/05/2020 (e-doc. 7). Bem antes, portanto, do trânsito em julgado da condenação, o qual ocorreu somente em 07/03/2025 (e-Doc. 15).



    19. Inidônea, assim, a alegação do parquet estadual, ao deixar de oferecer o ANPP em 2021, ao mencionar que o acordo não seria possível porque a denúncia já havia sido recebida (e-doc. 11):



    “Portanto, considerando que a Lei 13.964/2019 entrou em vigor em 24 de dezembro de 2019 e, conforme acima indicado a denúncia foi recebida em 10 de abril de 2019, inviável a oferta de ANPP no presente caso concreto”.



    20. Com relação à ausência de confissão à época – outro argumento levantado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para negar o benefício – não pode o réu ser prejudicado em razão de ausência de confissão, pois o instituto só entrou em vigor depois de encerrada a instrução processual. Assim, o réu não teve a chance sequer de ser ouvido já diante de um contexto no qual, se confessasse, teria direito ao benefício, seja na fase policial, seja na fase judicial. 



    21. Não à toa, o precedente firmado pelo Pleno desta Corte no julgamento do HC 185.913, já mencionado acima, sedimentou posicionamento no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal mostra-se plenamente viável, ainda que ausente confissão até aquele momento, nos casos já em curso quando da entrada em vigor da lei, isto é, mesmo na ausência de confissão na fase do inquérito ou mesmo na instrução processual.



    22. Esta Corte adotou interpretação sistemático-teleológica do art. 28-A do CPP, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. Conforme se extrai do acórdão recorrido, a confissão, ainda que superveniente, poderia até mesmo ser formalizada nas razões recursais, circunstância que autoriza a flexibilização temporal tal qual como estabelecido na tese firmada no HC 185.913, em consonância com a eficiência da persecução penal. 



     



    23. Portanto, também inidôneo o segundo argumento utilizado pelo parquet estadual para negar ao réu o benefício antes do trânsito em julgado. 



    24. Assim, considerando que os dois únicos argumentos utilizados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, à época, para negar ao réu o oferecimento do ANPP estão em frontal desacordo com a jurisprudência do Pleno deste Supremo Tribunal Federal; que tal jurisprudência foi firmada no HC 185.913 em julgamento público anterior ao trânsito em julgado da presente condenação; e que o réu pediu o benefício do ANPP também em data bem anterior ao trânsito em julgado, cumpre reconhecer a nulidade do trânsito em julgado, em razão da cristalina desconformidade da situação concreta com a jurisprudência desta Corte e os princípios basilares da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, e determinar que, na origem, seja suspensa a execução da pena e seja novamente oferecido o Acordo de Não Persecução Penal (restabelecida a oferta, a rigor), pelo Ministério Público de primeira instância, no Juízo de origem, nos termos propostos às fls. 494/495 dos autos originais na petição de 22/06/2020. 



    25. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, para reconhecer a nulidade do trânsito em julgado, suspender a execução da pena e determinar que, na origem, se reestabeleça a oferta de ANPP, pelo Ministério Público atuante na primeira instância, nos termos anteriormente propostos às fls. 494/495 dos autos originais na petição de 22/06/2020. 



    26. Com cópias desta, expeçam-se as devidas comunicações e ofícios, com urgência, tanto ao Juízo de conhecimento da origem (22ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital/SP), quanto ao Juízo atualmente responsável pela execução da pena ora suspensa.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator